Tribunal: TJES
Processo: 5000880-54.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000880-54.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINEI CARDOSO DA SILVA
RECORRIDO: PENHA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000880-54.2024.8.08.0037

Origem
: Juízo de Muniz Freire - Vara Única

RECORRENTE
: PENHA AUGUSTO DA SILVA

RECORRIDO
: VALDINEI CARDOSO DA SILVA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL EM PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO. ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RÉ DEVIDAMENTE CITADA QUE NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO. REVELIA. ANUÊNCIA EXPRESSA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PLURALIDADE DE ORÇAMENTOS. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS DE MENOR VALOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Em apertada síntese alega a parte autora que ao transitar por via pública com sua motocicleta, foi surpreendido por cachorro que atravessou repentinamente a pista, provocando sua queda. O autor alega que o animal era de propriedade da ré e que o acidente lhe causou fratura no braço, danos em seu celular e na motocicleta. Pugna, nestes termos, pela condenação da requerida ao ressarcimento de danos materiais e indenização por danos morais.

2
. A sentença julgou procedente em parte os pedidos autorais, motivo pelo qual a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concordância da parte ré, revel e desassistida de advogado, com o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se as provas dos autos são suficientes para comprovar a responsabilidade civil e a extensão dos danos materiais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. Sabe-se que n
as causas de valor até vinte salários mínimos, a
assistência por advogado é facultativa nos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 9º da Lei nº 9.099/95. Com isso, a parte ré, devidamente citada, optou por não constituir patrono. Apesar de comparecer na audiência de conciliação, a parte ré não apresentou contestação, tornando-se revel. Além disso, conforme registrado no termo da referida audiência (ID 14260224), a ré anuiu expressamente com o pedido de julgamento antecipado do feito. Tal conduta processual, livre e consciente, gera preclusão lógica, impedindo que a parte, posteriormente, venha a arguir a nulidade de um ato para o qual contribuiu e com o qual concordou. Cuida-se de aplicação do princípio jurídico conhecido como "
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
", que estabelece que ninguém pode se beneficiar de sua própria má conduta ou alegar sua própria torpeza para obter vantagem em um processo judicial. Não há, portanto, vício a ser sanado.

5.
Do mérito. A responsabilidade do dono ou detentor de animal pelos danos por este causados é de natureza objetiva, conforme preceitua o art. 936 do Código Civil. Para se eximir do dever de indenizar, caberia à ré comprovar a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade: culpa exclusiva da vítima ou força maior. Contudo, ao deixar de apresentar contestação, a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), conforme destacado no ato sentencial.

6.
No que se refere ao valor da condenação, todavia, assiste razão à parte ré. Verifica-se que a parte autora apresentou vários orçamentos para os reparos. Diante disso, a jurisprudência orienta que a fixação da indenização material deve se basear no orçamento de menor valor, desde que idôneo. No caso, foram apresentados orçamentos para o conserto da motocicleta nos valores de R$ 400,00, R$ 500,00 e R$ 600,00 , e para a aquisição de um novo celular nos valores de R$ 3.500,00, R$ 3.700,00 e R$ 3.800,00. Assim, a condenação deve corresponder à soma dos menores valores, totalizando R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). A sentença, portanto, merece reforma neste ponto.

IV. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a sentença tão somente para reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), sobre os quais deverão incidir juros e correção monetária nos termos fixados na origem. No mais, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)